Tribunal: TJMT
Processo: 0060203-65.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0060203-65.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SILLENI MARIA SIQUEIRA LEMES - CPF: 353.815.151-20 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO GRANJA - CPF: 353.797.741-72 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (APELANTE), REGINA APARECIDA SEVILHA SERAPHICO - CPF: 149.137.908-11 (ADVOGADO), ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES - CPF: 850.026.901-49 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), ELIANA ALVES ALMEIDA - CPF: 808.638.171-49 (ADVOGADO), RIBEIRO & LEMES LTDA - EPP - CNPJ: 01.592.431/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CILLMAR ALONSO LEMES - CPF: 387.928.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO PROVIDO E O DE ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO PROFERIDA EM OUTROS AUTOS – TÍTULO DESCONSTITUÍDO – RESCISÃO QUE NÃO ACARRETA A PERDA DE OBJETO DA EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTADO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS EMBARGOS –
RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO

E

RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO
.

Ainda que reconhecida a rescisão do contrato de sublocação, por decisão proferida em ação de conhecimento, tem-se que a sublocação que instrui a execução reveste-se dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, de modo que os embargos à execução devem ser julgados improcedentes, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Com a inversão da sucumbência, resta prejudicado o recurso do patrono dos executados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0060203-65.2013.8.11.0041

APELANTES:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO E ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE MELLO

APELADOS:

OS MESMOS E SILLENI MARIA SIQUEIRA LEMES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(exequente/embargada)

e de recurso adesivo interposto por
ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO
(patrono dos executados),

contra r. sentença proferida pela MMa Juíza
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, da 8a Vara Cível de Cuiabá-MT, lançada nos autos dos Embargos à Execução no. 0060203-65.2013.8.11.0041 opostos por Silleni Maria Siqueira Lemes no bojo dos autos da execução no. 0001443-60.2012.8.11.0041
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para desconstituir o título executivo e, por consequência, julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decretando a nulidade do processo executivo, nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC, condenando a parte embargada apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados por equidade

em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

A apelante,
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
,
em suas razões recursais, inicialmente aduz que “
foram proferidas duas sentenças distintas, uma para a Ação de Execução (0001443-60.2012.8.11.0041) e outra para os presentes Embargos à Execução, a qual foram proferidas em datas diversas quando dos Embargos de Declaração opostos em face de ambas as r. Sentenças
” (sic).

Afirma que “
considerando que os autos da Ação de Execução encontram-se em trâmite perante o E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, eventual julgamento apartado do presente feito poderá ser prejudicial para as partes
” (sic), de modo que pugna pela suspensão do feito.

Alega que “
as executadas opuseram embargos à execução sob no 004131-19.2017.811.0041 e 0060203-65.2013.8.11.0041 e, em paralelo, ajuizaram ação de indenização por danos morais e matérias em face da apelante sob o no 0037491- 52.2011.8.11.0041, a qual suspendeu a execução até seu julgamento, bem como foi julgada nos mesmos autos a Ação de Despejo Por Denúncia proposta pela apelante em face das executadas
” (sic).

Explica que “
a ação indenizatória foi julgada procedente e, em sede de recurso de apelação, o Tribunal resolveu por bem dar parcial provimento para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se a r. sentença hígida em seus demais termos e, inclusive, já foi iniciado o cumprimento de sentença naqueles autos, além de ter sido julgada procedente a ação de despejo por denúncia vazia para confirmar a determinação de imissão da apelante na posse do imóvel locado
” (sic).

Salienta que a Magistrada “a quo” considerou a execução nula, pois lastreada em título executivo anulado por força de sentença, ocasionando “
reflexos nos autos dos embargos à execução, que foram julgados procedentes em virtude da extinção, por entender que a execução era nula
” (sic).

Aponta que este Sodalício reformou a sentença indenizatória de primeiro grau, excluindo o dano moral sem fazer “
nenhuma ressalva sobre a impossibilidade de cobrar os valores de alugueis e demais encargos da locação vencidos e não pagos durante o período ocupado pelas apeladas
” (sic).

Esclarece que
“a declaração de rescisão do contrato de locação não suspendeu a cobrança dos valores decorridos de alugueis e encargos, mesmo porque as executadas permaneceram no espaço por aproximadamente 07 (sete) meses usufruindo do espaço e auferindo renda com os seus clientes
” (sic).

Ressalta que “
a r. Sentença da ação indenizatória declarou o contrato de locação firmado entre as partes um negócio jurídico perfeito, sem vício capaz de anular o contrato de locação
” (sic).

Sustenta que “
há pedido em comum entre as partes sobre a rescisão do contrato em questão e de fato este foi concretizado, contudo não houve qualquer determinação quanto a extinção de execução ou inviabilidade de cobrança dos valores oriundos destes, somente a indenização pelos danos materiais experimentados pelas apeladas, aos quais são objetos da ação indenizatória
” (sic).

Dessa forma, assevera que “
fica caracterizada a viabilidade de prosseguir com a execução para cobrança de aluguéis e encargos devidos durante a vigência do contrato de locação, uma vez que válida até seu termo final decretado por sentença, restando os embargos à execução totalmente improcedentes
” (sic).

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os embargos, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 217467481).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
execução que ocasionou a propositura destes embargos foi considerado rescindido por força de sentença e, portanto, a execução é nula de pleno direito
” (sic).

Assegura que nada impede
“a
cobrança dos valores inerentes aos aluguéis ventilada pela Apelante
”, devendo, portanto, a recorrente buscar “
os meios legais aplicáveis ao caso concreto para pleitear seu recebimento, sendo que, a ação de execução não é meio legal para esta propositura considerando o título executivo não preencher os pressupostos de exigibilidade, liquidez e certeza
” (sic). Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 217467490).

No recurso adesivo interposto por
ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO
, este almeja que a verba honorária seja fixada em obediência à ordem gradativa prevista do §2o do art. 85 do CPC, ou seja, 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado à causa (Id. 217467486).

As contrarrazões foram devidamente aportadas no Id. 217467490, pelo desprovimento do recurso adesivo.

Os preparos foram recolhidos (Ids. 217467483 e 217467487).

Na peça Id. 230660185, o apelante Antônio se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, nota-se que segundo informações trazidas pela exequente apelante Companhia Brasileira de Distribuição na peça contrarrecursal (Id. 217467490), a sentença proferida no bojo do feito executivo no. 0001443-60.2012.8.11.0041, em que se reconheceu a nulidade do título executado, foi reformada por este Colegiado quando do julgamento do recurso respectivo, que restou ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA PERDA DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA – RESCISÃO NÃO ACARRETA A PERDA DE OBJETO DA EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTADO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – RECURSO DA PARTE EXEQUENTE PROVIDO E DO REPRESENTANTE DA PARTE EXECUTADA JULGADO PREJUDICADO.

A rescisão do contrato não acarreta a perda de objeto da ação executiva, tampouco a perda do direito da exequente em cobrar eventuais valores que entender devidos oriundo do instrumento particular firmado.

O contrato de sublocação que instrui a inicial da ação executiva é título executivo extrajudicial, nos termos da lei processual civil, revestindo-se dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, relacionados aos alugueres e demais encargos acessórios vencidos.”
(N.U 0001443-60.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024)

Portanto, desde já, convém dizer que não há necessidade de suspensão deste feito, tendo em vista que a apelação da ação executiva já foi julgada
em
24/01/2024
.

Avançando, observa-se que ambos os apelantes interpuseram recurso, tanto na execução quanto nos embargos à execução, cujas sentenças foram proferidas no
mesmo dia 15/02/2022
, no entanto, as decisões integrativas dos aclaratórios opostos pelas partes é que foram proferidas em datas diferentes, razão pela qual os feitos seguiram em cursos distintos, chegando-se primeiro a apelação da execução, e agora, neste momento os recursos interpostos nos autos dos embargos à execução.

Embora os argumentos levantados pelas partes nos respectivos recursos ora em apreciação sejam exatamente os mesmos aduzidos por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação no. 0001443-60.2012.8.11.0041 acima mencionado, necessária se faz confirmar o que restou decido na execução, sobretudo porque o resultado nele reverbera diretamente nos autos conexos (Embargos à Execução no.
0060203-65.2013.8.11.0041), e que somente foi remetido a esta instância revisora após o julgamento daquele apelo,
mais especificamente no dia
07/06/2024
.

E a fim de se evitar teratologia desnecessária, transcrevo os fundamentos por mim utilizados para a reforma do édito sentencial lançado no bojo do recurso retromencionado (no. 0001443-60.2012.8.11.0041),
verbis
:

“Cinge-se dos autos que
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(GRUPO PÃO DE AÇÚCAR)
ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial em face de
RIBEIRO & LEMES LTDA EPP
,
CILLMAR ALONSO LEMES
e
SILLENI MARIA SIQUEIRA LEMES
,

lastreada em contrato de (sub)locação de espaço comercial em galeria anexa ao Hipermercado Extra, instalado junto à Av. Fernando Correa da Costa, no. 1255, Centro, Cuiabá/MT – loja 2136-Extra Cuiabá, com área de 44,3m2 (loja no. 09), firmado em 19/10/2010, sendo o prazo de validade da avença iniciada em 1o/10/2010 e com previsão do termo em 30/09/2013, sendo na ocasião ajustado o valor de R$34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais), a ser pago R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais) de sinal e o saldo dividido em dez vezes, o qual fora locado pela parte executada, pelo valor mensal de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o faturamento, mais taxa de administração, cuja cobrança começaria a partir de 1o/03/2011, para fins de atuação no ramo ligado à produtos e serviços de Pet Shop.

Após a citação dos executados, estes opuseram embargos à execução sob nos. 004131-19.2017.811.0041 e 0060203-65.2013.8.11.0041, bem como ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em face da exequente sob o no. 0037491-52.2011.8.11.0041 – Código 740745.

Ainda, a exequente propôs Ação de Despejo Por Denúncia Vazia (no. 12246-68.2013.811.0041 – Código 805782) em face dos executados.

A presente demanda executiva permaneceu suspensa até o julgamento conjunto da ação indenizatória e de despejo por denúncia vazia em que a Magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados por Ribeiro & Lemes Ltda. nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais (Cód. 740745), para o fim de declarar a rescisão contratual locatícia firmada entre as partes e condená-la ao pagamento da quantia de R$123.483,81 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos) a título de danos materiais, bem como de danos morais arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais), e dos autos de despejo por denúncia vazia com pedido de imissão na posse (Cód. 805782) ajuizada pela exequente em desfavor dos executados, apenas confirmou a liminar deferida em seu nascedouro, no sentido de se determinar a imissão da mesma na posse do bem locado.

Em grau recursal fora afastada a condenação em danos morais, e majorado os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se a sentença intacta nos demais termos.

Após o julgamento dos recursos por este egrégio Tribunal de Justiça, a exequente-apelante pediu a continuação da execução, argumentando que os valores devidos durante a vigência do contrato rescindido ainda eram cobráveis, contudo, após apresentação da defesa das executadas apeladas, a Magistrada extinguiu a execução, com fulcro no inciso III dos arts. 924 e 925, ambos do Código de Processo Civil, considerando-a nula por se basear em um contrato já rescindido.

Condenou, ainda, a exequente ao
pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85 §8o do CPC.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração, sendo rejeitados em Id. 176462214

Irresignadas, ambas as partes recorrem, sendo que a parte exequente apelante pugna pelo prosseguimento da execução, sob o argumento de que os valores devidos durante a vigência do contrato rescindido ainda são cobráveis.

Já o recorrente Antônio Carlos Tavares de Mello,

representante dos executados,

requer o provimento do apelo unicamente para que a sentença seja reformada no capítulo da verba honorária, a fim de que os mesmos sejam fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem. Por questão de técnica e economia processual, inicialmente procedo com a análise do recurso da parte exequente.

Infere-se da sentença e do acórdão que julgaram a ação indenizatória e de despejo por denúncia vazia que fora declarada a
rescisão do contrato
que embasa o título executivo e a exequente fora condenada ao pagamento da quantia de R$123.483,81 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos) a título de danos materiais referente aos investimentos realizados na sala pela parte adversa,
sendo rejeitada pelo juízo a tese de nulidade do negócio jurídico decorrente de existência de vício de consentimento
, vejamos:

“(...) Não obstante tenha a parte autora assegurado que os prejuízos que lhe atingiram foram em decorrência das falsas promessas, desprovidas de boa-fé, feitas por prepostas da requerida, não é razoável acreditar que ela tenha aceitado contratar e instalar uma loja de Pet Shop no Hipermercado Extra somente porque estaria perto da academia Bio Ritmo, mesmo porque o contrato firmado entre as partes, nada menciona ou garanta que isso iria realmente acontecer.

Não obstante seja possível acreditar que a parte autora tenha se sentido atraída para o negócio, em razão da suposta instalação da academia,
os elementos colhidos nos autos não evidenciam a existência de vício de consentimento capaz de inquinar o negócio entabulado, considerando que não se trata de erro que incide sobre a causa do negócio, sem o qual este não teria se realizado
(...)”
(Id. 7982150 – Autos no. 0037491-52.2011.8.11.0041 – Código 740745) (Grifos nossos).

Vale lembrar que a rescisão do contrato de locação não implica, automaticamente, a sua nulidade, pois a anulação ataca a validade do contrato desde o início devido a vícios na formação do consentimento, conforme a previsão do art. 182 do Código Civil, enquanto a rescisão resulta no término do contrato por decisão judicial ou acordo entre as partes, mas não invalida as obrigações contratuais previamente estabelecidas.

No caso em análise, diante da rejeição do juízo acerca da existência de vícios de consentimento, má-fé ou quaisquer outros fatores que invalidariam o pacto locatício mencionado, o contrato de locação objeto deste feito foi válido e eficaz até sua rescisão.

A corroborar tal entendimento, trago a lume os seguintes julgados:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Prestação de serviços de comunicação (multimídia - SCM) – Ausência de assinatura de duas testemunhas - Condição que, por si só, não torna inexigível o título - Contrato livremente pactuado entre as partes com a assinatura de ambos, contratante e contratada – Título executivo extrajudicial apto a embasar a execução
– Ausência de impugnação específica e fundamentada quanto a existência do contrato, bem como quanto a autenticidade deste documento ou mesmo vício de consentimento e coação quando da assunção da responsabilidade
– Rescisão contratual – Ausência de comprovação de que a embargante/apelante comprovou a rescisão do contrato, com antecedência mínima de 30 dias – Multa contratual devida – Valor da multa, contudo, que se mostra excessivo. Consideradas as circunstâncias do caso e os termos do negócio jurídico firmado entre as partes, notadamente o caráter de adesão, além do cumprimento do contrato por longo período, o valor da multa deve ser reduzido pela metade – Inteligência do art. 413 do Código Civil – Recurso provido, em parte.”
(TJ-SP - AC: 10393458120228260002 São Paulo, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 17/04/2023, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PERDA DO OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC VERIFICADOS - TÍTULO EXECUTADO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - BOA-FÉ OBJETIVA NÃO OFENDIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há perda de objeto de demanda que executa um débito oriundo de contrato de locação de imóvel em que já houve ação de despejo.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide. Estando em evidência que o requerimento inicial de ação executiva é adequado a reparar o dano sofrido pelo exequente, não há que se falar na ausência de interesse de agir.

A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, e todos eles se encontram configurados na hipótese em exame.

A boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. O fato da parte não concordar com o valor executado, tecendo alegações ausentes de quaisquer provas, não possui o condão de comprovar a má-fé suscitada.”
(N.U 0037361-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Portanto, a rescisão do contrato não acarreta a perda de objeto da presente ação executiva, tampouco a perda do direito da exequente apelante em cobrar eventuais valores que entender devidos oriundo do instrumento particular firmado.

Calha ressaltar, por oportuno, que os requisitos do título executivo de certeza, liquidez e exigibilidade, com aptidão de gerar os efeitos pretendidos pela exequente, devem vir estampados no título, aludindo, assim, à exata definição dos elementos da obrigação, da quantidade de bens, objeto da prestação e da identificação no tempo de seu vencimento (exigibilidade), é dizer, o momento quando a obrigação poderá ser exigida.

O contrato em questão indica claramente as partes envolvidas no negócio jurídico, o objeto e a data de vencimento da obrigação, bem como os critérios de apuração dos aluguéis, de modo que os valores devidos pelos embargantes/executados podem ser apurados por meio de mero cálculo aritmético, o que basta para caracterizar a liquidez da obrigação cuja satisfação é buscada na execução originária.

Aliás, a planilha encarta dos autos bem evidencia o valor débito referente aos aluguéis do período de 06/2011 a 12/2011 e dos encargos (Id. 176459989 - Pág. 17), ocasião em que a parte executada apelada estava em posse do imóvel.

Destaca-se também que a parte executada apelada não refuta especificamente a falta de pagamento dos aluguéis e dos encargos objetos desta execução.

Logo, nota-se que o contrato de sublocação firmado entre as partes tem natureza de título executivo extrajudicial, pois consubstancia obrigação certa, líquida e exigível e comprova documentalmente a existência de crédito decorrente de aluguel de imóvel, de tal sorte que tem aptidão para lastrear a execução originária, conforme inteligência dos artigos 783 e 784, inciso VIII, ambos do CPC/2015.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS – PRELIMINAR RECURSAL – NULIDADE DE CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE QUANTO AO FUNDO DE COMÉRCIO – REJEITADAS – MÉRITO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O contrato de locação que instrui a inicial da ação executiva é título executivo extrajudicial, nos termos da lei processual civil, revestindo-se dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, relacionados aos alugueres e demais encargos acessórios vencidos.
(...).” (
N.U 1035246-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER E DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE – NÃO COMPROVADA A ENTREGA DAS CHAVES - PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – RECIBOS ACOSTADOS AOS AUTOS – MESES NÃO INCLUÍDOS NA PLANILHA - RECURSO NÃO PROVIDO. Vencido e não renovado formalmente o contrato, considera-se prorrogada a locação nas mesmas condições do pacto originário, excetuando-se apenas no que diz respeito ao prazo que passa a viger por tempo indeterminado. O
contrato de locação, mesmo que prorrogado por tempo indeterminado, constitui título executivo extrajudicial apto a embasar ação de execução forçada
. Descabe alegar excesso de execução se o embargante não o demonstra por intermédio de tabela de memória do cálculo, discriminando a fórmula que determinou o resultado a que chegou.”
(TJ-MT 10262862820198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)

Assim, sendo o contrato de sublocação um título executivo extrajudicial, é possível a continuação da presente execução referente aos aluguéis e encargos não pagos devidos pela parte executada apelada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte exequente, para reformar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, e
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Antônio Carlos Tavares de Mello, representante dos executados.”
(grifos nossos)

Apenas acrescento que o recurso supramencionado encontra-se com seu trânsito em julgado
certificado aos 16/08/2024, após a Vice-Presidência ter inadmitido o recurso especial aforado pela parte adversa em 18/07/2024, ante a intempestividade, e os autos executivos estão definitivamente baixados à origem para tramitação regular.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte exequente Companhia Brasileira de Distribuição, para reformar a sentença hostilizada e julgar improcedentes os embargos à execução, condenando a parte embargante ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já contemplada a majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Antônio Carlos Tavares de Mello, representante dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024